Tribunal: TJDFT
Processo: 0721543-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721543-75.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANGELA GARCIA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIZANGELA GARCIA DE SOUSA contra decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0713752-97.2022.8.07.0020, proposta por BANCO BRADESCO S/A em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 234564506 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a penhora do imóvel registrado sob a matrícula no 370452 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, em nome da agravante nos termos da certidão de ID 234499366, consoante pleiteado pelo exequente ao ID 230565615. No agravo de instrumento interposto, a recorrente afirma que a demanda de origem se trata de ação de execução de título extrajudicial movida em seu desfavor, visando ao pagamento de crédito no valor de R$ 117.376,27 (cento e dezessete mil trezentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos). Assevera que, objetivando a quitação do débito acima mencionado, o Banco Bradesco S/A postulou a penhora do imóvel localizado na Sala 403, Bloco B, Lote 5, Rua 3 Norte, Águas Claras – Distrito Federal, pedido este que foi deferido pelo Juízo de origem. Diante disso, salienta que o juízo a quo não concedeu oportunidade à recorrente para que esclarecesse sobre a impenhorabilidade ou não do bem. Defende que o referido imóvel se qualifica como bem de família, nos termos do que estabelece a Lei n. 8.009/1990, porquanto é o único imóvel pertencente à agravante e local onde reside, de modo que a efetivação da penhora deferida atentaria contra sua dignidade e feriria o que estabelece a legislação de regência. Com base nessas considerações, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam sobrestados todos os atos expropriatórios que recaem sobre o imóvel localizado na Sala 403, Bloco B, Lote 5, Rua 3 Norte, Águas Claras – Distrito Federal, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel referenciado, nos termos do artigo 1o da Lei n. 8.009/1990, com a consequente desconstituição da penhora. Deixou de recolher o preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de origem (ID 136370656 do processo originário). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado Daniel Amorim Assumpção Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em saber se o imóvel constrito constitui bem de família, com fulcro na Lei n. 8.009/1990. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão agravada. Nos termos do artigo 1.712 do Código Civil, (o) bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se, em ambos os casos, ao domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários cuja renda é destinada à conservação do imóvel ou ao sustento da família. A Lei n. 8.009/1990, editada com a finalidade de resguardar o direito constitucional à moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana, previstos nos artigos 1o e 6o da Constituição Federal, dispõe a respeito da impenhorabilidade do bem de família. A referida Lei está em sintonia com a interpretação constitucionalizada do Direito Civil para a aplicação concreta dos princípios da dignidade humana, da solidariedade social e da igualdade substancial, além da erradicação da pobreza (artigos 1o, 3o e 5o da Constituição Federal), e do direito social à moradia (art. 6o, CF), privilegiando as situações jurídicas fundamentais da pessoa humana. Conforme lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald[3], a qualificação como bem de família tem por escopo alcançar uma (f)orma de afetação de bens a um destino especial, qual seja, o de assegurar a dignidade humana dos componentes do núcleo familiar. Por isso, submete-se a um regime jurídico protetivo, com o intuito de garantir a sua sobrevivência digna, reconhecida a necessidade de um mínimo existencial de patrimônio, para a realização da justiça social. Todavia, o regime jurídico protetivo em comento, a despeito de envolver questão sensível, vinculada à tutela constitucional da dignidade da pessoa humana, não constitui direito absoluto, uma vez que somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Por certo, o enquadramento na proteção conferida ao bem de família desafia análise de provas e o ônus de comprovar que o imóvel atende aos requisitos legais é do executado. Neste sentido, cumpre mencionar os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PENHORA. IMÓVEL. FRUTOS. DISCUSSÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. REGULARIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor. Dessa forma, inviável sua interpretação de maneira absoluta, devendo a análise ocorrer conforme cada caso concreto. 4. É ônus da parte executada demonstrar que a penhora recaiu sobre bem de natureza impenhorável, qual seja, imóvel que alega ser essencial para sua subsistência e da sua família. A ausência de prova impõe a manutenção da constrição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1912881, 0726897-18.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. CARACTERIZAÇÃO COMO BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. UTILIZAÇÃO PARA MORADIA FAMILIAR. PROTEÇÃO LEGAL. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção legal conferida aos bens de família, nos termos da Lei 8.009/90, visa garantir o direito fundamental à moradia, devendo ser observada de forma estrita e excepcional. 2. A alegação de que o imóvel penhorado se enquadra como bem de família, quando não é utilizado para moradia, exige comprovação quanto à sua destinação para a percebimento de aluguéis ou manutenção da subsistência da recorrente. Na ausência de elementos probatórios que evidenciem a destinação do imóvel para tais hipóteses, não há como aplicar a proteção legal, devendo ser mantida a penhora do bem. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1855144, 0706587-88.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.) – grifo nosso No caso em apreço, a partir da análise das provas coligidas nos autos, nota-se que a parte executada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, porquanto deixou de apresentar documentos hábeis a comprovar a inexistência de outros imóveis registrados em seu nome, bem como o caráter de bem de família do imóvel penhorado pelo d. Juízo de origem. Ressalte-se que a executada poderia ter colacionado aos autos Declaração de Bens e Direitos do exercício de 2024, Certidão Negativa de Propriedade Imobiliária ou Escritura de Instituição de Bem de Família, a fim de atestar que o bem é o único imóvel pertencente à agravante e se trata de bem de família. Nessa mesma toada, com vistas a comprovar a sua residência no local, a recorrente poderia ter juntado comprovantes de pagamento de IPTU, faturas de consumo de energia elétrica, água, entre outras, porém não houve a juntada de quaisquer documentos ao processo. Por conseguinte, à míngua de elementos probatórios, entendo que os elementos fático-jurídicos dos autos não permitem concluir que o imóvel sobre o qual foi determinada penhora se cuida de bem de família, não havendo como se aplicar a proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990 ao bem. Sobreleve-se que, ainda que o imóvel se tratasse de bem de família, esta egrégia 8a Turma Cível, ao considerar a possibilidade de que a parte devedora poderia dispor do bem e utilizar os valores como bem pretendesse, tem entendido pela possibilidade de se averbar a penhora na matrícula do imóvel, a fim de que se evite a transferência do bem a terceiros e se frustrem as expectativas da parte credora acerca do adimplemento do débito. Nesse panorama, destacam-se os seguintes precedentes: Acórdão 1741054, 07220942620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023; Acórdão 1699531, 07405834820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023; Acórdão 1747861, 07250960420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Não se afigura juridicamente razoável admitir a impenhorabilidade do bem de família e consentir aos devedores a venda do bem, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora na matrícula, a parte executada poderia dissipar o patrimônio e empregar o valor apurado como entender, frustrando o direito ao crédito do exequente. Assim, no juízo de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2025 às 18:43:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1]ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2]NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias I - 9. ed. rev.e atual - Salvador: Ed JusPodlvm, 2016, p. 837.